Tribunal: STF
Processo: ARE 1407783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA QUE FOI INTEGRALMENTE ATENDIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO MEDIANTE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, § 2º, INCISO I, DO CP). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. FARTA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA POR MEIO FRAUDULENTO. DOLO EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL. 



    CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. EMENDATIO LIBELLI OPERADA. DESCRIÇÃO FÁTICA DA DENÚNCIA E PROVAS PRODUZIDAS QUE DEMONSTRAM AS ELEMENTARES DO DELITO DE ESTELIONATO MEDIANTE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA. REDEFINIÇÃO JURÍDICA DO CRIME PARA O INCISO II, DO § 2º DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EX OFFÍCIO, SEM REFLEXOS.



     VÍTIMAS MANTIDAS EM ERRO. PALAVRA DOS OFENDIDOS QUE TEM RELEVANTE EFICÁCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES DO RÉU QUE NÃO CONDIZEM COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 



    CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REQUERIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



     RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DIANTE DA SIMPLICIDADE DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIA JÁ VALORADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE BIS IN IDEM. 



    PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. ACOLHIMENTO. REGIME ABERTO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL DIANTE DA PENA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 65, p. 1-3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, em extensa peça, alega-se, em essência, violação aos arts. 5º, LV, LVII, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 68).  



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da norma constitucional tida por afrontada – Súmulas 282 e 356/STF; (ii) o recurso extraordinário foi interposto sem fundamentação apta e necessária a autorizar o seu processamento – Súmula 284/STF; (iii) o acórdão está suficientemente motivado, nos termos do Tema 339/RG; e (iv)  ausência de repercussão geral da questão acerca de supostas violações aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Tema 660/RG (e-doc. 76).



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que,  apesar de seu extenso agravo, a parte somente insistiu, em essência, nas teses defensivas de mérito da ação original acerca de suposta insuficiência probatória para condenação, a atrair o princípio in dubio pro reo, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente a incidência dos Temas 339 e 660/RG –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator